Tribunal: TJDFT
Processo: 0730825-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730825-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: AFONSO NETO LOPES CARVALHO PACIENTE: JUAN RICARDO LAGARES AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado AFONSO NETO LOPES DE CARVALHO em favor de JUAN RICARDO LAGARES, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, consistente em decretar a prisão preventiva do paciente. Relata que a prisão decorre da alegação de que o paciente descumpriu as medidas protetivas fixadas nos autos do processo n. 0729703-12.2023.8.07.0016, consistentes em determinação de afastamento do lar de convivência com a ofendida, de proibição de aproximação e da proibição de contato, das quais foi intimado, sendo acusado de novamente ter praticado violência doméstica. Alega que a decisão se baseia apenas nas declarações prestadas pela vítima em delegacia, sem qualquer outro elemento de prova que as corrobore, tal como exame de corpo de delito, o qual é indispensável nos crimes que deixam vestígios, nos termos do art. 158 do CPP. Argumenta que o ato carece de fundamentação válida, pois evidente o desequilíbrio de armas, preponderando a palavra da vítima sobre a do paciente, e a ofensa ao princípio do contraditório. Assevera que o paciente é primário e de bons antecedentes, nada constando em sua folha de antecedentes criminais que não a acusação de sua ex-companheira, bem como não há nada que indique que sua liberdade representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Tece considerações sobre a presunção de inocência e a excepcionalidade da prisão preventiva, aduzindo que essa não pode se basear na gravidade em abstrato da conduta perpetrada ou na suposição de que, tendo em vista a gravidade do delito, estariam presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Colaciona jurisprudência no sentido de que o simples descumprimento de medida protetiva não configura crime de desobediência, a indicar que, muito provavelmente, o paciente será absolvido desse delito, por atipicidade, sendo descabida a medida imposta. Ressalta, ainda, que a prisão preventiva não pode ser utilizada como antecipação de pena, admitindo-se o encarceramento somente em casos de extrema necessidade. Argumenta que, na hipótese, em caso de condenação, pela previsibilidade da pena a ser imposta, poderia o paciente cumpri-a em regime aberto, conforme art. 33, § 2o, alínea c, do CP. Discorre sobre a nova principiologia das cautelares no processo penal, sustentando que, com a entrada em vigor da Lei n. 12.403/2011, instituindo outras medidas cautelares, a prisão preventiva tornou-se a ultima ratio. Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para que seja cassada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, expedindo-se contracomando ou que seja revogada a prisão preventiva, impondo-se ao paciente as medidas cautelares constantes dos incisos I, IV e V do art. 319 do CPP. Caso assim não seja entendido, requer o enfrentamento e a fundamentação de todo o exposto no pedido, nos termos do art. 282, §§ 5o e 6o; art. 315, caput e § 2o e incisos, todos do CPP, com a nova redação dada pela Lei n. 13.964/2019. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro, de pronto, o constrangimento ilegal apontado. 1. Da higidez do ato coator A prisão preventiva do paciente foi requerida pelo Ministério Público (ID 166085336) e decorre do descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor da ofendida em 1o/6/2023, nos autos do Processo n. 0729703-12.2023.8.07.0016, consistentes em afastamento do lar de convivência com a ofendida, proibição de qualquer aproximação e de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação, sob pena de decretação de sua prisão cautelar, sendo o paciente devidamente intimado (ID 166086082). Com efeito, o desrespeito ao que fora determinado na decisão judicial é considerado crime, nos termos do art. 24-A da Lei n. 11.340/2016, que enuncia: “Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta lei. Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos” Trata-se, pois, de ato normativo próprio, que descreve com precisão a conduta e atribui pena, que em nada se assemelha ao crime de desobediência, previsto no art. 330 do CP. Ademais, o ato coator está devidamente motivado e fundamentado, conforme se extrai do trecho que trago a destaque (ID 166086082): “(...) O Ministério Público se manifestou pela manutenção das medidas protetivas anteriormente deferidas e pela decretação da prisão preventiva do ofensor. É o breve relatório. Decido. Com razão o Parquet. Os fatos narrados perante a autoridade policial dão conta de que o ofensor praticou novas ameaças à vítima após o deferimento de medidas protetivas em favor dela, havendo necessidade de seu acautelamento a fim de se salvaguardar a integridade física da vítima. A materialidade e os indícios de autoria em relação aos novos fatos supracitados encontram-se devidamente demonstrado nos autos, conforme se verifica do depoimento da vítima, pois trata-se de delito praticado com autoria conhecida, dado o histórico familiar do casal. Ressalte-se que, conforme relatório de risco preenchido pela vítima há perigo concreto de violência grave e potencialmente letal, máxime a informação de que a vítima já foi ameaçada e agredida com socos, puxão de cabelo, enforcamento, sufocamento, o agressor apresenta comportamento excessivamente ciumento, está descumprindo medida protetiva e os episódios de agressão estão se tornando mais frequentes ou graves. Diante de tais informações é necessário concluir que a requerente está em um contesto de extremo risco, dado o franco contexto de escalada delitiva, com perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à sua incolumidade física e psicológica. Observa-se que são requisitos indispensáveis ao deferimento das medidas urgentes de proteção o fumus boni iuris e o periculum in mora, consistente o primeiro em indícios de perigo iminente de ocorrência de quaisquer das formas de violência doméstica contra a mulher definidas nos artigos 5o e 7o da Lei 11.340/2006, e o segundo, no risco de inutilidade do provimento requerido, se a medida não for prontamente deferida. O ofensor embora devidamente intimado das medidas protetivas deferidas em 01/06/2023 e intimado em 02/06/2023, não cessou com a violência doméstica perpetrada contra a vítima. Nesse contexto, é de se reconhecer que o autor não observa limites e continua a descumprir as medidas protetivas de urgência então fixadas. Ademais, possui uma extensa folha penal e encontra-se foragido, impossibilitando o cumprimento da lei. Nesse contexto, é de se reconhecer que o autor não observa limites e continua a descumprir as medidas protetivas de urgência então fixadas. Ademais, possui uma extensa folha penal e encontra-se foragido, impossibilitando o cumprimento da lei. Assim, analisando o presente requerimento e atento aos termos da lei, verifica-se, tendo em conta os fatos noticiados, assim como o descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas, ser temerário que não se tome providência mais enérgica, a fim de se evitar consequências mais gravosas para a vítima. Resta demonstrado no presente feito o fumus boni iuris e o periculum in mora, visto que o ofensor representa risco iminente à integridade física e emocional da requerente. Ressalte-se que as medidas anteriormente deferidas não foram suficientes para obstar a conduta ofensiva contra a vítima. Indubitável que, diante dos elementos informativos colacionados, evidenciou-se a gravidade em concreto dos fatos. Os fatos narrados são graves e demandam intervenção do Poder Público, com vistas garantir a manutenção da segurança física e psicológica da vítima. Nesse contexto, vale ressaltar que a Lei 11.340/06, mais conhecida como Lei Maria da Penha, foi promulgada para conceder maior proteção à mulher vítima de violência doméstica, utilizando para tal desiderato a aplicação de sanções mais rigorosas às condutas típicas Ademais, os próprios fatos demonstram de forma clara que as medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para garantir a segurança da vítima, tampouco o decreto de novas medidas protetivas previstas na lei 11.340/2006, haja vista que qualquer medida que não impeça de o ofensor se aproximar da vítima de forma impositiva, ou seja, acautelando-o, não resguarda integridade física dela de forma eficaz, isso diante dos fatos praticados. Nesse contexto, a prisão preventiva é a única medida adequada e proporcional no caso concreto, pois as medidas diversas da prisão já se mostraram insuficientes na hipótese. DIANTE DO EXPOSTO, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE JUAN RICARDO LAGARES. filho de ANTÔNIO DOMINGUES LAGARES e de LUCIMAR CAMILO LEITE, nascido aos 04/01/1990, residente na VARJAO Q 7 CJ A LT 29 - VARJÃO Estado: DISTRITO FEDERAL Telefone Celular: (61) 98182-5721 , CPF 098.812.526-95,nos termos do art. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, e do art. 20 da lei 11.340/2006. Mantenho as medidas protetivas deferidas nos autos nos autos 0729703-12.2023.8.07.0016 . Intime-se a vítima. Confiro a esta decisão força de mandado de prisão. Inclua-se no BNMP.” Consoante se extrai da decisão, o juízo indicou a materialidade e os indícios de autoria com base na prova incipiente produzida nos autos, que dão conta de que a vítima foi ameaça, agredida com socos, puxão de cabelo, enforcamento, sufocamento, o agressor apresenta comportamento excessivamente ciumento, está descumprindo medida protetiva e os episódios de agressão estão se tornando mais frequentes ou graves, em evidente escalada delitiva. Nesse cenário, a segregação cautelar do paciente torna-se necessária para garantir a integridade física e psicológica da vítima. E, não bastasse, o paciente, ao contrário do que alega a defesa, ostenta vasta folha de antecedentes e está foragido, o que basta para demonstrar a necessidade de se garantir a ordem pública, a instrução penal e a aplicação da lei. De acordo com abalizada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). E, sob esses aspectos, repito, a decisão acoimada de ilegal encontra-se suficientemente motivada e devidamente fundamentada, pautando-se na análise dos requisitos do art. 312 do CPP, destacando a presença do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis, adentrando num juízo de valor, fundado em fatos concretos para embasar a sua convicção de que a liberdade do paciente coloca em risco a integridade física e psicológica da ofendida, bem como traz intranquilidade à ordem pública, haja vista a reiteração delitiva no âmbito da violência doméstica, além de vasta folha de antecedentes penais e de se encontrar foragido. Desse modo, o ato coator preenche os requisitos do art. 315 do CPP, bem como à exigência contida no art. 93, IX, da Constituição Federal, o que atende ao princípio da legalidade. 2. Do devido processo legal Melhor sorte não socorre à defesa quanto à alegada ofensa ao princípio do devido processo legal (inobservância ao contraditório) por ter sido valorada apenas a palavra da vítima, sem ouvir o paciente e sem outra prova que comprove as declarações por ela prestadas. De acordo com remansosa jurisprudência, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado nos delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar, desde que esteja em consonância com outros elementos de prova constantes dos autos. E, na situação ora delineada, o áudio/vídeo apresentado pela ofendida e o print do whatsapp do seu telefone constituem indícios de prova de que o paciente descumpriu as medidas protetivas impostas, medidas essas que possuem natureza penal e têm, como efeito imediato a restrição à liberdade de ir e vir do acusado, o qual foi devidamente advertido no ato intimatório. Notoriamente, o rito da Lei n. 11.340/2006 é diferenciado e visa maior efetividade à atividade jurisdicional para impedir a prática do ilícito, a sua repetição, a sua continuação, ou até mesmo o recrudescimento da violência, em atenção aos direitos fundamentais à vida e à integridade da vítima. Não verifico coação ilegal neste ponto. 3. Dos requisitos da prisão preventiva Notoriamente, o art. 313, III, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.403/2011, permite a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, para fins de garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Os autos de origem informam que o paciente descumpriu as medidas protetivas que foram fixadas em favor de Isabela Lima Alves de Sousa nos autos do Processo n. 0729703-12.2023.8.07.0016, ao retomar a relação na vigência das medidas e, nessa reaproximação, voltou a agredi-la física e moralmente, e proferiu ameaça. A reconciliação do casal não produz o efeito esperado quando à caducidade das medidas, pois “o sujeito passivo do crime em exame não é somente a vítima da violência doméstica, mas também o Estado que teve sua ordem descumprida” (Acórdão 1403034, 00039459820208070009, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/2/2022, publicado no PJe: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Sobejam, portanto, os pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 312 do CPP, não sendo indicada a fixação de outras medidas cautelares neste momento, devido ao descumprimento das ordens judiciais por parte do paciente e o fato de se encontrar foragido. Sobre o tema, destaco acórdão de minha relatoria: “(...) 3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado; qual seja, resguardar a ordem pública, o meio social e a persecução penal. 4. Não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e a pena prevista para os delitos imputados ao paciente se permanecem inalteradas as circunstâncias que justificaram sua segregação cautelar, com fulcro no art. 312 do CPP. 5. Ordem denegada.” (Acórdão 1650224, 07390955820228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Inexiste coação ilegal neste ponto. 4. Da violação ao princípio da proporcionalidade O regime prisional cominado em lei, em caso de condenação do paciente, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade. Amparado a tese, já decidiu o STJ: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E DA DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem quanto às condições de saúde do preso e ao tratamento médico no próprio estabelecimento prisional não podem ser revisados em habeas corpus, diante do necessário revolvimento de matéria fático-probatória. 2. Em habeas corpus, é incabível concluir qual a pena e o regime inicial de cumprimento que serão eventualmente impostos ao réu, o que impossibilita a análise da ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 750.014/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.) Do mesmo modo, “não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.” (AgRg no RHC n. 160.480/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.) Não se infere, portanto, nenhum descompasso na segregação cautelar do paciente que esteja lhe impingindo coação ilegal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações ao juízo a quo. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 31 de julho de 2023 16:54:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator